Tribunal: TJES
Processo: 5006895-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal; CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Dívida Ativa; Impostos; Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
PROCESSO Nº
5006895-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: CONSTRUTORA ECOTRANS LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – EMPRESA EXECUTADA QUE CONSTA COMO INAPTA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ)

3.
No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

4.
O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.

5.

I
n casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como

inapta

(ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização. A situação cadastral de inapta

não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios.

6.
Ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006895-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA: CONSTRUTORA ECOTRANS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 3034364 que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
CONSTRUTORA ECOTRANS LTDA,
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio da sociedade empresária executada.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3034349, o agravante sustenta que (
I
)
“a dissolução irregular da pessoa jurídica, sem a adoção do procedimento legal pertinente, ou seja, sem o pagamento dos débitos tributários pendentes, constitui uma infração à lei, circunstância suficiente para justificar a incidência do disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional e a responsabilização dos sócios pela dívida tributária”.

Aduz, ainda, (
II
) que no caso em apreço consta no CNPJ que a empresa executada encontra-se inapta por “omissão de declarações” e que a carta citatória retornou com a observação “mudou-se”, fatos que ensejariam o redirecionamento pleiteado.

Não houve determinação de intimação da agravada, pois a relação processual não se encontra triangularizada.

Pois bem.

Na origem, o ora agravante,
MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
, ajuizou execução fiscal em face de
CONSTRUTORA ECOTRANS LTDA
,
a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pelas CDA nº 174/2016, que perfaz o valor de R$ 2.653,85 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Nesse contexto, houve a tentativa de citação da executada, todavia, o aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se” (ID nº 4566389 – fl. 21). Diante do referido cenário, o exequente pleiteou o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica executada (ID nº 4566395 – fl. 29),

O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

In casu,
verifica-se que consta como devedora do débito tributário somente a pessoa jurídica
CONSTRUTORA ECOTRANS LTDA
, conforme CDA acostada ao ID nº 4566389, não constando o nome dos sócios sequer como coobrigados, razão pela qual cabe ao ente municipal exequente, a princípio, a prova de que os sócios praticaram alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

É cediço que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ, vejamos:

Súmula 435 do STJ –
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ocorre que,
in casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como
inapta

(ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização.

Nesse sentido, a situação cadastral de inapta

não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios. Além disso, ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. Ausência de citação da sociedade empresária, com redirecionamento da execução aos sócios-gerentes e arresto de valores em conta corrente. Insurgência do devedor. Dissolução irregular da sociedade que autorizaria, em tese, o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, por força do art. 135, III do CTN. Verbete Sumular nº 435 do STJ. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Hipótese dos autos na qual a situação cadastral de -inapta- resulta expressamente da -omissão de declarações-. Arts. 38 e 41 da Instrução Normativa nº 1.863/18. Não caracterização da dissolução da sociedade a autorizar o redirecionamento da execução.
Ausência de citação da pessoa jurídica. Prematura a efetivação de constrição, ainda que cautelarmente. Inexistência de indícios de ocultação da citação ou de bens. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Reforma do decisum. Conhecimento e provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0056330-46.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 641)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de licença, vigilância sanitária e IPTU. Citação da empresa frustrada.
Situação inapta na Receita Federal.

Redirecionamento da execução contra os sócios. Impossibilidade. Encerramento das atividades não demonstrado.
Inaplicabilidade da Súmula nº 435, STJ. Em que pese, no caso, a citação da requerida não tenha se perfectibilizado - carta devolvida sem cumprimento em razão de não existir o número informado -,
a informação inapta constante da Receita Federal quanto à situação cadastral não é suficiente para demonstrar que a empresa foi dissolvida de forma irregular, mormente porque não comprovado ter havido o encerramento de suas atividades.
Por conseguinte, impossibilitada a presunção de dissolução irregular, revela-se indevido redirecionamento da execução contra os sócios administradores, restando afastada a aplicação da Súmula nº 435 do STJ. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5108034-08.2022.8.21.7000; Teutônia; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 19/07/2022; DJERS 19/07/2022)
(grifei)

Com essas considerações, por ora, reputo

ausentes as condições legais exigidas para o redirecionamento da execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ
–
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.